Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO INADIMPLENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. Na hipótese, restou demonstrado que o apelante possui renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fato este que não condiz a alegada situação de hipossuficiência econômica.

2. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor. 2.2. Revela-se exigível a cobrança das mensalidades inadimplidas, notadamente porque o segurado usufruiu do serviço.

3. Apelação conhecida e não provida.